Tribunal: STF
Processo: MS 31354
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRAÇÃO QUE NÃO APONTA FATOS CONCRETOS CUJA OCORRÊNCIA POSSA ENSEJAR A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL – INCUMBÊNCIA DO AUTOR DA AÇÃO MANDAMENTAL, AINDA QUE AJUIZADA EM CARÁTER PREVENTIVO, DE IDENTIFICAR, DE MANEIRA CLARA E PRECISA, O COMPORTAMENTO SUPOSTAMENTE GERADOR DA LESÃO A DIREITO PÚBLICO E CERTO VINDICADO – NATUREZA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL DO ”WRIT” CONSTITUCIONAL – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AÇÃO DE RITO SUMARÍSSIMO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO MEIO PROCESSUAL DESTINADO A PROVAR FATOS – INCOMPORTABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.